Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE MOTORISTA. APLICATIVO UBER. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre o motorista de aplicativo e a empresa que intermedia o acesso desses aos passageiros é de direito civil, sem contornos trabalhistas ou consumeristas, sendo possível a suspensão ou resilição imotivada, com fundamento nos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, inseridos no art. 421 do Código Civil.
2. Ausente abuso ou ilicitude na conduta da empresa que descredenciou motorista parceiro sem notificação prévia, tendo em vista expressa previsão contratual nesse sentido e que o desligamento ocorreu por inobservância aos Termos de Uso da Plataforma Digital pelo condutor.
3. Recurso conhecido e não provido.